Tribunal: TJBA
Processo: 8000852-80.2018.8.05.0020
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000852-80.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BARRA DO CHOÇA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CAATIBA e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO FIGUEIREDO BRANDAO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO EM CARGO EFETIVO. PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS RETROATIVAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERGADOS PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA INTEGRADA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO NO MAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Remessa necessária de sentença proferida pela Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra do Choça, que, nos autos de ação ordinária de cobrança ajuizada por Débora Roseira dos Santos contra o Município de Barra do Choça, julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento das parcelas salariais retroativas referentes ao período compreendido entre o desligamento e a reintegração da servidora, acrescidas de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2. O reexame necessário foi encaminhado ao Tribunal sem interposição de recurso voluntário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é devido o pagamento das remunerações e vantagens relativas ao período em que a servidora esteve ilegalmente afastada do cargo público;

(ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais em decorrência da exoneração indevida e da privação de verba alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, reintegrado o servidor público ao cargo em virtude da declaração de nulidade do ato de demissão, são devidos os vencimentos e vantagens correspondentes ao período de afastamento, em razão da eficácia ex tunc da decisão judicial que reconhece a ilegalidade do desligamento (STJ, EDcl no AREsp 2.176.585/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/9/2023; AgInt no AREsp 2.290.708/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/9/2023).

5. A reintegração, por força de seus efeitos restitutórios, implica a recomposição integral dos direitos suprimidos pelo ato administrativo nulo, conforme ensina Hely Lopes Meirelles, o que abrange o pagamento das verbas salariais e vantagens funcionais.

6. O reconhecimento da ilegalidade da demissão, que privou a autora do exercício do cargo e da percepção de remuneração de natureza alimentar por cerca de seis anos, caracteriza dano moral indenizável, diante da repercussão negativa do ato na esfera pessoal, profissional e social da servidora.

7. A fixação dos juros e da correção monetária deve observar os parâmetros definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, as disposições do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

8. Por se tratar de sentença ilíquida, a fixação do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Fazenda Pública deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado, conforme o art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, razão pela qual a sentença é integrada, de ofício, neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Sentença integrada de ofício apenas para postergar a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência à fase de liquidação, mantendo-se os demais capítulos inalterados.

Tese de julgamento:

(1) O servidor público reintegrado em virtude da nulidade do ato de demissão tem direito à percepção das remunerações e vantagens correspondentes ao período de afastamento./ (2) A exoneração ilegal de servidor público que o priva de verba alimentar configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e § 6º; CPC, art. 85, § 4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 2.176.585/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/09/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.290.708/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/09/2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.824.000/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 07/06/2021; TJ-BA, APL nº 8000642-98.2019.8.05.0018, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, DJe 22/06/2021; TJ-BA, APL nº 0529525-25.2018.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, DJe 10/06/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000852-80.2018.8.05.0020
, em que figuram como recorrente JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BARRA DO CHOÇA - BA e como apelada MUNICIPIO DE CAATIBA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
em DAR PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .